Tribunal: TJMT
Processo: 1037133-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037133-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL – RECURSO CONEXO JULGADO – PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à exequente comprovar se os valores exigidos observam os efeitos da novação prevista no plano de recuperação judicial da executada.

Recurso distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 1037448-36.2025.8.11.0000, interposto pela parte executada contra a mesma decisão, versando sobre idêntica matéria.

Julgamento superveniente do recurso conexo que enfrentou integralmente a questão recursal, determinando a retificação da decisão agravada com estabelecimento de providências específicas ao juízo de origem.

Configurada a prejudicialidade do presente recurso diante da perda superveniente de objeto, uma vez que a matéria já foi definitivamente apreciada e decidida no recurso conexo.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037133-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VIBRA ENERGIA S/A

AGRAVADO:

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIBRA ENERGIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo nº 0012245-69.2002.8.11.0041, originado de ação de cobrança, por meio da qual foi determinada a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar se os valores exigidos no cumprimento de sentença observam os efeitos da novação prevista no plano de recuperação judicial da empresa executada, sob pena de readequação do montante exequendo, com posterior intimação dos executados para pagamento e cadastramento de advogado no polo ativo quanto a honorários sucumbenciais.

Nas razões do apelo Id. 323938873, a parte agravante sustenta, em síntese, que o crédito executado foi constituído por sentença condenatória proferida em 18 de fevereiro de 2019, e transitada em julgado em 27 de agosto de 2021, sendo, portanto, superveniente ao encerramento da recuperação judicial da empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda., ocorrido em 19 de setembro de 2012, com trânsito em julgado em 16 de agosto de 2022.

Alega que, por se tratar de crédito extraconcursal, não está submetido aos efeitos da novação legal do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. Asseverou que o entendimento jurisprudencial citado pela decisão agravada (EDcl no REsp nº 1.851.692/RS) aplica-se exclusivamente a credores preexistentes ao plano de recuperação, que deixaram de habilitar seus créditos, o que não é o caso dos autos.

Argumenta, ademais, que a nova recuperação judicial requerida pela empresa executada em 2023 (processo nº 1045276-28.2023.8.11.0041) não tem o condão de alcançar crédito anteriormente constituído e judicialmente reconhecido.

Ressalta que a exigibilidade do crédito encontra-se preservada e que as garantias pessoais dos fiadores devem ser mantidas, não se aplicando a eles a novação legal.

Pede, ao final, a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a natureza extraconcursal do crédito executado, afastando-se a aplicação dos efeitos do plano de recuperação judicial e determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Alternativamente, requer que, caso reconhecida a natureza concursal do crédito, seja esclarecido se tal submissão decorreria da primeira recuperação judicial, encerrada em 2012, ou da segunda, ajuizada em 2023, a fim de evitar insegurança jurídica quanto à aplicabilidade do plano.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim indeferida em 237/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325092369.

Contraminuta no Id. 325140357 da parte recorrida, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida no ponto impugnado pelo recurso. Pede o desprovimento do recurso, bem como a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 339597864, de lavra do Procurador de Justiça
Flávio Cezar Fachone
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária de cobrança, determinou à exequente que comprove, no prazo de quinze dias, se os valores exigidos observam os efeitos da novação prevista no plano de recuperação judicial da empresa executada, sob pena de readequação do montante exequendo.

A agravante sustenta que o crédito executado possui natureza extraconcursal, pois foi constituído por sentença condenatória proferida em fevereiro de 2019 e transitada em julgado em agosto de 2021, portanto após o encerramento da primeira recuperação judicial da executada, ocorrido em abril de 2012. Alega que não se submete aos efeitos da novação legal prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 e que a nova recuperação judicial requerida em 2023 não alcança crédito anteriormente constituído. Requer o provimento do recurso para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Ocorre que o presente recurso foi distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 1037448-36.2025.8.11.0000, interposto pela parte executada contra a mesma decisão de origem, versando sobre
idêntica matéria
, qual seja,
a submissão ou não do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial e a competência para processar o cumprimento de sentença
.

Neste contexto, assinala-se que no recurso conexo concluiu pelo parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retificação da decisão agravada, estabelecendo que o juízo de origem adote as seguintes providências:
(i)
intimação da parte devedora para comprovar que arrolou o débito na nova recuperação judicial processada sob o nº 1045276-28.2023.8.11.0041;
(ii)
intimação da parte credora para comprovar que suscitou o questionamento da natureza do crédito perante o juízo competente da recuperação judicial;
(iii)
verificação da vigência do período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005; e
(iv)
apreciação da alegação de excesso de execução após manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a natureza do crédito.

Portanto, diante do julgamento superveniente proferido no Agravo de Instrumento nº 1037448-36.2025.8.11.0000, que enfrentou integralmente a matéria objeto do presente recurso e determinou a retificação da decisão de origem nos moldes acima expostos, resta configurada a prejudicialidade do presente agravo de instrumento, uma vez que a questão recursal já foi definitivamente apreciada e decidida por este Colegiado no recurso conexo.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência é consistente em reconhecer a perda do objeto de um recurso quando a questão já foi decidida em outro recurso conexo, especialmente se o julgamento ocorrer na mesma sessão, por uma questão de economia processual e para evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
CONEXÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO MAIS ABRANGENTE EM PROCESSO CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por perda superveniente do interesse recursal, em razão de julgamento mais abrangente proferido no Processo nº 0829754-54.2023.8.15.0001, o qual determinou a convocação de todos os candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital nº 001/2021 para os cargos de Enfermeiro I e II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na apelação cível interposta pelo Município, diante da decisão proferida em processo conexo que já apreciou a mesma matéria de forma mais ampla.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal, manifestado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, deve subsistir durante todo o curso do recurso, sendo extinto por fato superveniente que torne inútil o pronunciamento judicial. 4. O processo conexo abrangeu integralmente a matéria destes autos, ao determinar a convocação de todos os aprovados, inclusive para o cargo de Enfermeiro I, absorvendo o objeto da apelação e tornando desnecessária nova manifestação jurisdicional.
5. A distinção invocada pelo agravante quanto ao cargo de Enfermeiro I não afasta a perda do objeto, pois a decisão do processo conexo alcança tal cargo e ainda vai além, ao abranger também o cargo de Enfermeiro II. 6. A Súmula 235 do STJ e o art. 55, § 1º, do CPC não se aplicam ao caso, pois tratam da reunião de processos conexos no primeiro grau e não da perda superveniente do interesse recursal por julgamento definitivo em feito conexo. 7. O art. 932, III, do CPC e o art. 127, XLIII, do Regimento Interno do TJ/PB autorizam o relator a não conhecer monocraticamente recurso prejudicado, inexistindo necessidade de deliberação colegiada quando constatada de plano a ausência de interesse recursal. 8. A inexistência de utilidade prática do provimento jurisdicional confirma a regularidade da decisão agravada e a prejudicialidade da apelação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, § 1º; 178; 179; 932, III; 1.021. RITJ/PB, art. 127, XLIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1296087/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 28.06.2022; TJ-PB, AI nº 0816613-34.2024.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; TJ/PB, AgInt no AI nº 0811569-97.2025.8.15.0000, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, j. 26.09.2025.”
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08067810820238150001, Relator: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL.
POSTERIOR JULGAMENTO DE AGRAVO CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1079480-64.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência visando ao bloqueio de valores pertencentes ao espólio de Renato Gomes Nery e seus herdeiros. O agravante alegou ter prestado serviços advocatícios ao falecido entre 2020 e 2024, com base em contrato verbal, e sustentou risco de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação da matéria ao julgamento de agravo conexo anteriormente decidido por esta Câmara, ainda subsiste objeto útil na presente demanda recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre este agravo e o Agravo de Instrumento nº 1003777-22.2025.8.11.0000, que trata da mesma relação jurídica e do mesmo pedido de bloqueio de valores, implica a prejudicialidade do presente recurso em razão do julgamento anterior.

A matéria já foi analisada no agravo conexo, no qual se decidiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, afastando a própria viabilidade da medida constritiva.

A tutela impugnada no presente recurso trata apenas da forma de cumprimento de decisão liminar já revista e reputada incabível, de modo que, desaparecido o fundamento de validade da medida, também desaparece o objeto recursal.

Configura-se a perda superveniente do objeto nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A perda superveniente do objeto ocorre quando o fundamento da controvérsia é afastado por decisão anterior proferida em agravo conexo.

Julgado prejudicado o recurso anterior que reconheceu a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, torna-se insubsistente a discussão sobre os efeitos de tutela dele decorrentes.

A conexão entre recursos que tratam da mesma relação jurídica justifica a aplicação da prejudicialidade recursal por esvaziamento do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes específicos nesta decisão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152492020258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/07/2025)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de objeto, diante do julgamento levado à cabo no Agravo de Instrumento conexo nº 1037448-36.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026